Tribunal: TJPA
Processo: 0812526-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812526-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO MARTINS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. NECESSIDADE DE RECONEHCIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Consta dos autos o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

2. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 03 (três) ano de reclusão, verifica-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, de acordo com o que estabelece o inciso IV, do artigo 109, do Código Penal.

3. Na hipótese, os fatos ocorreram em 27/12/2006 e a denúncia foi recebida em 01/03/2007. Em 06/03/2014, sobreveio a sentença condenatória. Por sua vez, o Acórdão que ratificou a condenação foi publicado em 16/02/2017, com trânsito em julgado em 25/04/2017.

4. Com efeito, não verifico que o lapso prescricional de 08 (oito) anos tenha sido ultrapassado em entre qualquer um dos marcos temporais e interruptivos da contagem do prazo prescricional.

5. Ademais, conforme elucidado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a publicação do Acórdão que ratifica a sentença condenatória constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, in verbis: “IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;”

6. Não obstante, nos termos do mencionado artigo, o recebimento da denúncia, bem como a publicação da sentença, também são marcos que interrompem a contagem prescricional, não havendo como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, haja vista a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior .

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Declaração de Extinção de Punibilidade
, impetrado em favor de
Fábio Martins de Souza
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0000314-72.2007.8.14.0006
.

Em sua
petição inicial
, ID 10908377, a impetrante informou que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do
crime de receptação
, previsto no
artigo 180 do Código Penal
, fato ocorrido em
27/12/2006
.

Esclareceu que
a denúncia foi recebida em 22/02/2007
. E, em razão do
não comparecimento
do paciente em
Audiência de Instrução e Julgamento
, o processo teve seu
lapso prescricional suspenso
em
12/06/2008
. Posteriormente, após a prisão do paciente,
a contagem do prazo prescricional foi retomada
em
16/09/2008
.

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, impondo ao paciente a pena de
03 (três) anos de reclusão
, não havendo recurso por parte da acusação.

Insatisfeito, o paciente apelou tempestivamente da decisão, a qual fora mantida em sua totalidade, mediante Acórdão publicado em
14/02/2017
, com trânsito em julgado para a defesa em
19/04/2017
.

Pelo relatado, alegou que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em vista da ocorrência da prescrição retroativa da pena, vez que já transcorreu mais de 08 (oito) anos entre a
data do recebimento da denúncia
(
22/02/2007
) e a
publicação do acordão confirmatório da sentença condenatória
(
14/02/2017
).

Assim, requereu que seja concedida a liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória. No mérito, pugna pela
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em decorrência da prescrição retroativa, nos moldes do
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator, ID 10931658.

Em suas
informações
, ID 11050542, o juízo inquinado coator, acerca dos fatos, explicou:

“
(...). 1. O processo em questão encontra-se devidamente julgado, tendo transitado livremente em julgado o acórdão nº 170.591, publicado no Diário da Justiça de 16/02/2017, com posterior cumprimento por esta vara de origem da referida decisão que manteve in totum a sentença do juízo de piso, tendo sido expedida em 29/11/2018 e na mesma data remetida à Secretaria da Vara de Execução Penal da RMB a guia de recolhimento definitiva nº 2018.04852060-87 (pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa), eis que, consoante o relatório de movimentação carcerária ora juntado, o réu encontrava-se custodiado em Unidade da SEAP/PA (CRPP II) em decorrência de outro ilícito penal, para fins de somatória/unificação de penas (réu com outras condenações – vide certidão de antecedentes criminais em anexo). 2. A denúncia foi oferecida em 16/02/2007 e recebida em 01/03/2007, conforme anexos. Determinada a suspensão de processo e prazo prescricional em 12/06/2008 e retirada em 16/09/2008. Proferida sentença condenatória de primeiro grau em 06/03/2014, em face da qual foi interposto recurso de apelação pela defesa do acusado, cujo julgamento resultou no acórdão judicial já mencionado acima e ora anexado. 3. Na oportunidade, importa ressaltar que os autos em questão não foram migrados para o sistema PJE porque após o seu retorno a esta vara de origem em 25/04/2017 e consequente cumprimento (conforme delineado no item 1), os autos foram arquivados definitivamente em 29/11/2018 (o que se pode verificar nas movimentações constantes do sistema libra) e somente foram desarquivados em razão de pedido de desarquivamento protocolado pela Defensoria Pública, órgão para o qual o processo físico foi tramitado externamente em 03/06/2022, sem retorno até a presente data. 4. Prestadas as informações solicitadas, seguem, em anexo, cópias da denúncia, decisão de recebimento da denúncia, decisão que determinou a suspensão do processo e prazo prescricional, decisão de retirada da suspensão do processo e prazo prescricional, certidão de antecedentes criminais, relatório analítico da certidão de antecedentes criminais, sentença primeiro grau, do acórdão judicial, certidão de trânsito em julgado de acórdão, guia definitiva, relatório de movimentação carcerária e pedido de desarquivamento de autos ao setor de arquivo regional. (...)
.”

Com o retorno dos autos, e em apreço as razões aludidas pela impetrante e de posse das informações prestadas pelo juízo
a quo
,
deneguei
o pedido de liminar, determinando o encaminhando do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para os devidos fins, ID 11062774.

Nesta
Superior Instância
, ID 11299380, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a cabimento e adequação,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a impetrante objetiva a declaração de extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
na
modalidade retroativa
, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a prolação do Acórdão condenatório, teria transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional de
08 (oito) anos
, nos termos do
artigo 109, inciso IV, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece ser acolhida
.

É cediço que a
prescrição
, por se tratar de matéria pública, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo e fase processual, nos termos do
artigo 61 do Código de Processo Penal
: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
.”

Ademais, insta destacar que a
prescrição retroativa
leva em consideração a pena aplicada,
in concreto
, na sentença condenatória, contrariamente à prescrição
in abstrato
, que tem como referência o máximo de pena cominada ao delito. Portanto, dada a publicação da sentença, sem a interposição de recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Consta dos autos o paciente foi condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão
, pela prática do
crime de receptação
, previsto no
artigo 180 do Código Penal
.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
03 (três) ano de reclusão
, verifica-se o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso IV, do artigo 109, do Código Penal
: “
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
”

Na hipótese, os
fatos
ocorreram em
27/12/2006
e a
denúncia foi recebida em 01/03/2007
. Em
06/03/2014
, sobreveio a
sentença condenatória
. Por sua vez, o Acórdão que
ratificou a condenação
foi publicado em
16/02/2017
, com
trânsito em julgado em 25/04/2017
.

Com efeito,
não verifico
que o lapso prescricional de
08 (oito) anos
tenha sido ultrapassado em entre qualquer um dos marcos temporais e interruptivos da contagem do prazo prescricional.

Ademais, conforme elucidado pela
Procuradoria de Justiça
em seu parecer,
a publicação do Acórdão que ratifica a sentença condenatória constitui marco interruptivo da prescrição
, nos termos do
artigo 117, inciso IV, do Código Penal
,
in verbis
: “
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
”

Não obstante, nos termos do mencionado artigo,
o recebimento da denúncia
, bem como
a publicação da sentença
, também são
marcos que interrompem a contagem prescricional
,
não havendo como reconhecer o alegado constrangimento ilegal
, haja vista a
inocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesta esteira, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(...). 3.
Do exame acurado dos autos, se infere que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CPB, não se operou entre os marcos prescricionais, considerados a data do recebimento da denúncia; a data da publicação da sentença condenatória; e a data do acórdão que reformou a sentença. Saliente-se que o acórdão condenatório, de qualquer natureza, sempre é considerado marco interruptivo da prescrição
.
Precedente do e. STF
. 4. Ordem conhecida e denegada.
(TJ-CE - HC: 06225826820218060000 CE 0622582-68.2021.8.06.0000, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATOS OCORRIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2.
Não se verifica a ocorrência da prescrição, pois não houve o transcurso do lapso prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, considerando-se os marcos interruptivos, quais sejam, a denúncia, recebida em 19/12/2014, não constituindo a sentença absolutória marco interruptivo da prescrição, e a publicação do acórdão condenatório, que ocorreu em 10/9/2018, até a presente data
. 3. Tendo o fato delituoso ocorrido após à publicação da Lei 12.234/2010, não é possível, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 603067 SP 2020/0195085-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Ante o exposto, com o parecer ministerial,
conheço
e
denego
da presente ordem, por não vislumbrar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 21/10/2022